Tribunal: STF
Processo: Rcl 65598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Santa Adélia contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Catanduva, nos autos do Processo nº 1000912- 70.2022.8.26.0531, que teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte, ao aplicar erroneamente o Tema nº 1179 de repercussão geral.



    Narra o reclamante que 



    “Por r. decisão do Presidente do Tribunal, foi negado seguimento do recurso, sob o fundamento de que ‘as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179’. 



    Diante disto, foi apresentado agravo interno, informando que a decisão agravada não está de acordo com o que está sendo discutido nos autos, uma vez que não há coincidência entre os fatos discutidos e aqueles que serviram de base constante no precedente. 



    Nesta peça (agravo interno) foi feito o devido distinguishing, isto é, a distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma. 



    No paradigma, tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional. 



    Já este caso se discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional n.º 108/2020, pois não existe lei específica. 



    Assim, verifica-se claramente que referido tema não se aplica neste caso.”.



    Aduz que



    “O inciso XII acima transcrito foi inserido no texto constitucional pela EC 108/2020, após a qual o Congresso Nacional apenas editara a Lei nº 14.113/2020, que revogou a Lei nº 11.494/2007 (ambas regulamentadoras do FUNDEB), inexistindo edição de nova lei em substituição à Lei nº 11.738/2008, que se alicerçava na lei revogada e que cuidava do piso, salientando-se que esta última não pode ser aplicada, uma vez que amparada em ato normativo retirado do mundo jurídico. 



    Destaca-se que a decisão proferida pelo STF na ADI 4848 (ajuizada no ano de 2012 - que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica) é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei nº 14.113/2020. 



    Assim, conclui-se que as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso ultrapassam os limites subjetivos da causa, caracterizando a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição da República e pelo art. 543-A, caput e § 1º, do Código de Processo Civil para admissibilidade do recurso extraordinário.



    Analisando os autos, ficou demonstrado que a decisão violou sim dispositivos da Carta Magna, sendo eles: inciso XII do artigo 212-A, inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37 e § 7º do art.167, portanto houve ofensa clara a Constituição Federal.”



    Requer



    “Seja concedida liminar a fim de ser suspensa a r. decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva /SP, nos autos do processo n.º 1000912-70.2022.8.26.0531, até decisão final a ser proferida nesta ação. 



    (...)



    Ao final ser a presente reclamação julgada PROCEDENTE, para o fim de cassar a decisão proferida no processo n.º 1000912-70.2022.8.26.0531, em tramite no Colégio Recursal de Catanduva/SP, anulando a decisão, determinando a remessa dos autos a esse E. Supremo Tribunal Federal, para julgamento do recurso.”.



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente